Tribunal: TJMT
Processo: 0000059-03.2012.8.11.0093
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0000059-03.2012.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE MADEIRAS CIZAL LTDA - CNPJ: 06.302.254/0001-40 (APELANTE), CLAUDIA REGINA FAGANELLO - CPF: 018.005.371-07 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ZENAIDE ELENA FAGANELLO - CPF: 352.596.121-91 (APELANTE), LUIZ FIORELLO FAGANELLO - CPF: 195.655.189-15 (APELANTE), ZENAIDE ELENA FAGANELLO - CPF: 352.596.121-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FIORELLO FAGANELLO - CPF: 195.655.189-15 (TERCEIRO INTERESSADO), I. S. B. - CPF: 063.022.540-00 (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIA DE MADEIRAS CIZAL LTDA - CNPJ: 06.302.254/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FIADORA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - CITAÇÃO POR EDITAL ANOS APÓS O AJUIZAMENTO - AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA ÚTIL - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação Cível interposto por fiadora em contrato bancário, contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira. A dívida cobrada decorre de inadimplemento de contrato de abertura de crédito firmado por empresa devedora principal, tendo a apelante figurado como fiadora. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 50.000,00, acrescidos dos encargos legais. A ré foi citada por edital, anos após o ajuizamento da ação. Em grau recursal, alegou prescrição da pretensão executiva e ausência de prova de liberação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade do procedimento em razão da anulação da primeira sentença de extinção sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se a pretensão executiva encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A anulação da sentença extintiva proferida anteriormente foi regularmente determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento de apelação interposta pelo autor, razão pela qual não há nulidade processual a ser reconhecida.

4 - A citação da ré ocorreu por edital apenas em 2019, enquanto a ação foi ajuizada em janeiro de 2012, sendo o contrato firmado em dezembro de 2008. Ausente demonstração de diligência eficaz do autor para localização da parte demandada, inviável a retroação dos efeitos da citação à data do ajuizamento, conforme art. 240, § 1o, do CPC.

5 - A jurisprudência do TJMT e do STJ confirma que a demora excessiva na citação, sem justificativa plausível, impede a interrupção da prescrição, ensejando o reconhecimento da perda do direito de ação com base no prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

6 - Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise da alegação subsidiária de ausência de prova quanto à efetiva liberação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A anulação de sentença terminativa por instância superior legitima o prosseguimento do feito, inexistindo nulidade processual.

2 - A citação por edital, realizada anos após o ajuizamento da ação, sem diligência útil da parte autora, não interrompe a prescrição nos termos do art. 240, § 1o, do CPC.

3 - A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, contados do vencimento do contrato, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

4 - Recurso provido para reformar a sentença, e julgar extinta a pretensão executiva formulada na exordial, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLÁUDIA REGINA FAGANELLO
, representada por advogado dativo, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada inicialmente pelo BANCO DO BRASIL S/A, sucedido por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos dos encargos legais.

A ação originária visa à cobrança de valores inadimplidos referentes ao "Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex no 427.002.971", firmado pela empresa INDÚSTRIA DE MADEIRAS CIZAL LTDA - ME, tendo a ora apelante e os demais réus como fiadores.

O processo teve um trâmite peculiar. Inicialmente, foi proferida sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, por abandono da causa pelo autor (art. 485, III, do CPC).

O Branco do Brasil (autor) apelou da primeira sentença, e esta Corte de Justiça deu provimento ao recurso para anular a sentença terminativa e determinar o regular prosseguimento da ação.

Com o retorno dos autos à origem e, após tentativas de citação, a ré CLÁUDIA REGINA FAGANELLO foi citada por edital, sendo-lhe nomeado curador especial, que apresentou contestação arguindo, em suma: a) prescrição quinquenal; b) nulidade do contrato por ausência de assinatura da devedora principal; e c) ausência de prova da efetiva disponibilização do crédito na conta da empresa mutuária.

No curso do processo, houve a sucessão processual do polo ativo, passando a constar ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Em decisão saneadora, o juízo a quo afastou a prejudicial de prescrição e fixou como um dos pontos controvertidos a efetiva utilização dos créditos pelos réus.

Sobreveio a sentença ora recorrida (id. 320325445), que julgou procedente a pretensão autoral, condenando os réus solidariamente ao pagamento da dívida.

Inconformada, a ré CLÁUDIA REGINA FAGANELLO interpõe o presente recurso (id. 320325447), sustentando: (i) nulidade do procedimento, por suposta desconsideração da primeira sentença extintiva; e (ii) nulidade do contrato e, principalmente, a ausência de prova da efetiva entrega do crédito, ônus que incumbia à parte autora.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, esclareço que sendo a apelante representada por advogado dativo, está dispensada do preparo, nos termos do art. 99, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que reconhece a presunção de hipossuficiência da parte assistida por defensor dativo, salvo prova em contrário.

I - Preliminar de Nulidade do Procedimento.

A apelante argui, preliminarmente, a nulidade de todos os atos processuais praticados após a primeira sentença de extinção do feito. (id. 320325411 – PDF fl. 101).

Entretanto, conforme se extrai dos autos, a sentença terminativa de 18/11/2013, proferida com base no abandono da causa foi objeto de recurso de apelação pelo então autor (Banco do Brasil) (id. 320325411 – PDF 104), tendo o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em decisão unipessoal do Relator Guiomar Teodoro Borges, dado provimento ao apelo para anular a referida sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

(id. 320325411 – PDF 162).

Dessa forma, o juízo de primeiro grau agiu em estrito cumprimento à decisão da instância superior, não havendo que se falar em qualquer vício ou nulidade procedimental.

Portanto, afasta-se a preliminar de nulidade do procedimento, tendo em vista a anulação regular da sentença extintiva pelo TJMT, o que validou o prosseguimento do feito em primeiro grau e permitiu a ulterior prolação da sentença de mérito ora recorrida.

II – MÉRITO.

Passando ao mérito, a apelante sustenta, com acerto, a prescrição quinquenal da pretensão deduzida em juízo.

Com efeito, a cédula de crédito bancário foi firmada em 23/12/2008, tendo a ação sido ajuizada somente em 26/01/2012, e a citação da ora apelante ocorreu apenas em 2019, por edital.

Nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil:

“Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.”

O art. 240, § 1o, do CPC dispõe que a interrupção da prescrição retroagirá à data do ajuizamento da ação apenas se a citação ocorrer dentro do prazo e na forma da lei:

“§ 1o - A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação, somente se o autor promover a citação no prazo e na forma da lei.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a citação por edital promovida anos após o ajuizamento, sem diligência efetiva da parte autora, não aproveita para fins de interrupção da prescrição:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – EXCESSIVA DEMORA NA CITAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – PREJUÍZO NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 240, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DOS RÉUS PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Se a citação ocorrer quase cinco anos após a propositura da Ação por culpa exclusiva do autor, não se aplica ao caso o § 1o do art. 240 do CPC/15.

(TJMT, RAC 0011444-24.2012.8.11.0003, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 08/02/2023).

No caso concreto, não se demonstram diligências suficientes para localizar a ré antes da citação editalícia.

Logo, a prescrição consumou-se no quinquênio contado da data do vencimento do contrato, sendo o reconhecimento da extinção da pretensão medida de rigor.

Por fim resta prejudicada a analise da tese subsidiaria de ausência de prova de liberação do crédito.

Ante ao exposto, afasto a preliminar de nulidade do procedimento, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem e, por consequência, julgar extinta a pretensão executiva formulada na exordial, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Tendo em vista a sucumbência integral da parte apelada, condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro no patamar de 10%

sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026